Tribunal: TJDFT
Processo: 0725844-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725844-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA SILVA DE CASTRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Mediante o despacho ao ID 52140741, esta Relatoria determinou à agravante providenciar o recolhimento do preparo, tendo em vista o desprovimento do AGI no 0717594-14.2023.8.07.0000, de Relatoria do Des. Alfeu Machado. Na petição ao ID 52876030, a agravante pugna pela suspensão do presente recurso, uma vez que houve a interposição de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo no supracitado agravo de instrumento, cujo objeto é a própria gratuidade de justiça. Na hipótese, não há razão para a suspensão do presente agravo de instrumento. Em tese, a interposição de recurso não impede a eficácia das decisões, salvo se concedido efeito suspensivo (art. 995, CPC). Dessa forma, indefiro o pedido de suspensão, ao tempo em que concedo derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para a agravante efetuar o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção, ou demonstrar que foi concedido efeito suspensivo ao Recurso Especial. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator